Tribunal: TJDFT
Processo: 0740329-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0740329-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: EBAL-EMPRESA DE CONSERVACAO LTDA AGRAVADO: EBAL-EMPRESA DE SEGURANCA LTDA D E C I S Ã O A parte agravante, EBAL EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA, opõem Embargos de Declaração (ID 65018888) em face de decisão proferida por esta Relatoria que indeferiu o pedido de Tutela Recursal por ela apresentado e que ostenta o seguinte teor: “Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por EBAL-EMPRESA DE CONSERVACAO LTDA, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, na ação de falência no 0028168-35.1999.8.07.0015, nos seguintes termos (ID. 208827300 da origem): “Trata-se de ação de falência. Do crédito da União. Por decisão de ID. 206889697 determinou-se a intimação da União para se manifestar quanto à possibilidade de negociação, redução e concessão de prazo de parcelamento e a forma de pagamento dos débitos tributários, de acordo com o EDITAL PGDAU n. 2 da PGFN. A União informa que há a possibilidade de inclusão em transação tributária dos débitos fiscais de empresas falidas, conforme prevê o art. 7o, III, “a”, do Edital PGDAU no 2, desde que a adesão se dê até 30/08/2024 (ID. 207790462). A falida requer autorização para adesão ao programa Regularize da PGFN para pagamento de tributos federais nos termos do Edital no 2/2024 (ID. 209061747). A Massa Falida, por seu síndico, não se opõe à adesão. Decido. Aprecio, em caráter de urgência, o pedido de adesão ao programa Regularize da PGFN para pagamento de tributos federais nos termos do Edital no 2/2024, tendo em vista o encerramento do prazo para adesão em 30/08/2024. A adesão ao programa Regularize da PGFN para pagamento de tributos federais nos termos do Edital no 2/2024 implicaria na necessidade de imediato pagamento da entrada e das prestações do parcelamento, conforme artigo 7o (ID. 197525876). Ocorre que tal situação violaria o princípio do tratamento paritário dos credores e o respeito à ordem de classificação dos créditos, já que a Massa Falida Subjetiva conta com credores mais privilegiados que os tributários, conforme QGC de ID. 197207211. A lei proíbe o início de pagamento de créditos menos privilegiados (como os tributários) se há outros mais privilegiados (como os trabalhistas) ainda não pagos, ainda que com isso seja reduzido de forma significativa o passivo da Massa. Ante o exposto, indefiro o pedido de autorização para adesão ao programa Regularize da PGFN para pagamento de tributos federais nos termos do Edital no 2/2024. Intimem-se a falida, a administração judicial e o Ministério Público desta decisão. Após, torne concluso para apreciação dos demais incidentes.” Em suas razões, o agravante aduz que a adesão da massa falida ao “Programa Regularize da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (“PGFN”) para pagamento de tributos federais com redução de multas e juros, trará uma economia financeira para a massa falida na ordem de R$1.067.045,74 (um milhão, sessenta e sete mil, quarenta e cinco reais e setenta e quatro centavos).” Alega que a fundamentação do juízo a quo de que o deferimento do pedido vai de encontro ao princípio do tratamento paritário dos credores está equivocado, uma vez que não ocorrerá o pagamento prioritário de credor menos privilegiado, mas apenas será realizada uma realocação de recursos de maneira mais eficiente, que gerará uma relevante economia à massa falida, o que concorda com os princípios norteadores da falência. Defende que, caso deferida a adesão da massa falida agravante ao programa, será utilizado para o pagamento das parcelas do acordo a quantia de R$ 229.231,84 (duzentos e vinte e nove mil, duzentos e trinta e um reais, e oitenta e quatro centavos) que se encontra parada em conta judicial há 5 (cinco), desde a expedição do último alvará para pagamento de crédito trabalhista. Dessa forma, pugna pela adesão ao programa, tendo em vista a melhor utilização dos recursos, visando a quitação dos débitos da massa falida. Por fim, alega ainda que o débito discutido no presente recurso possui como origem créditos previdenciários e de imposto de renda, o que os confere o caráter de créditos extraconcursais, devendo ser quitados com prioridade à ordem de credores prevista no art. 83, da lei 11.101/05. Dessa forma, interpõe o presente recurso, com pedido de antecipação da tutela recursal, no qual requer que seja admitida a adesão da massa falida ao Programa Regularize da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (“PGFN”). Preparo regular (Id. 64384817) É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC; bem como a constatação de que a imediata produção dos efeitos da r. Decisão vergastada implique em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não é a hipótese dos autos. Sobre o tema, a Lei no 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, dispõe que: Art. 83. A classificação dos créditos na falência obedece à seguinte ordem: I - os créditos derivados da legislação trabalhista, limitados a 150 (cento e cinquenta) salários-mínimos por credor, e aqueles decorrentes de acidentes de trabalho; (Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência) II - os créditos gravados com direito real de garantia até o limite do valor do bem gravado; (Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência) III - os créditos tributários, independentemente da sua natureza e do tempo de constituição, exceto os créditos extraconcursais e as multas tributárias; (Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência) IV - (revogado); (Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência) V - (revogado); (Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência) VI - os créditos quirografários, a saber: (Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência) a) aqueles não previstos nos demais incisos deste artigo; b) os saldos dos créditos não cobertos pelo produto da alienação dos bens vinculados ao seu pagamento; e (Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência) c) os saldos dos créditos derivados da legislação trabalhista que excederem o limite estabelecido no inciso I do caput deste artigo; (Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência) VII - as multas contratuais e as penas pecuniárias por infração das leis penais ou administrativas, incluídas as multas tributárias; (Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência) (...).” Do dispositivo citado acima, observa-se que, no processo de falência, os créditos de natureza tributária são créditos menos privilegiados em face de créditos trabalhistas; oriundos de acidente de trabalho; e gravados com garantia real. No caso, observa-se que o objeto do Programa Regularize, oferecido pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, são débitos federais de natureza tributária. Dessa forma, verifico que razão acompanha a fundamentação do juízo a quo, uma vez que segundo o quadro geral de credores, disposto no documento de ID. 197207211 (autos de origem), o débito trabalhista da massa falida ainda não foi integralmente quitado, o que impossibilita a alocação de recursos para a quitação débitos tributários. Importante salientar que não há qualquer previsão legal para pagamento de credores menos privilegiados, ainda que a adesão ao Programa Regularize represente uma significativa economia à massa falida. Ademais, a utilização da quantia depositada em juízo para o pagamento de débitos tributários, como pleiteia a agravante, além de ir de encontro à ordem legal prevista na lei de falência, deixa credores trabalhista sem qualquer garantia de recebimento, o que não pode ser admitido. Por fim, o quadro geral de credores também não aponta o crédito objeto do programa como extraconcursal, o que afasta tal alegação. Dessa forma, tendo em vista a necessidade de observância da ordem prioritária de classificação dos credores, afasta-se a probabilidade de direito ao caso. Portanto, ausentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, INDEFIRO o pedido antecipação de tutela recursal. (...)” Alega, nas razões dos Embargos de Declaração, que a r. decisão agravada é contraditória quanto à garantia de recebimento dos credores trabalhistas no caso em tela, diante da comprovada liquidez do Ativo da Massa Falida que quitar integralmente todos os débitos dos credores, principalmente aqueles trabalhistas, e com juros de mora, nos termos do artigo 124 da Lei de Falência. Aduz que, outro ponto de contradição na decisão embargada, refere-se à natureza de parte dos créditos tributários federais da Massa Falida constantes no Programa Regularize da PGFN, pois foi mantido o entendimento do Juízo originário de que a utilização do recurso represado da Massa Falida ‘violaria o princípio do tratamento paritário dos credores e o respeito à ordem de classificação dos créditos’ Sem contrarrazões. Em Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 66848280), argumentou-se no sentido de negar provimento ao agravo de instrumento, nada dizendo sobre os presentes embargos de declaração. É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos. A oposição dos embargos de declaração está restrita às hipóteses previstas no art. 1.022 da legislação processual, a saber: quando a decisão embargada for omissa, contraditória, obscura ou estiver eivada de erro material. A parte embargante não pode se utilizar do instrumento processual dos embargos de declaração para questionar matéria de mérito já exaustivamente analisada pela Relatoria e que não esteja elencada no mencionado dispositivo do Código de Processo Civil, sob pena de desvirtuar a natureza jurídica dessa via recursal. Na hipótese em apreço, não se verifica a alegada contradição ou omissão. A decisão embargada foi expressa e precisa ao fundamentar suficientemente suas razões e indicar os dispositivos legais e nos quais se sustenta, bem como as teses jurídicas adotadas e entendimentos jurisprudenciais seguidos. Denota-se que, ao alegar contradição e omissão na decisão, a parte embargante pretende, na verdade, a rediscussão da controvérsia e o reexame do pedido, mediante a reanálise das provas acostadas, o que é vedado em sede de embargos de declaração. Oportuno pontuar que o vício de contradição somente ocorre quando inconciliáveis as partes integrantes da decisão, o que não ocorreu no presente caso. Inexiste contradição quando a interpretação do magistrado em relação às provas apresentadas leva à conclusão diversa daquela que a parte pretendia ou entendia adequada. Posto isso, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos pela parte agravante. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento. BRASÍLIA, DF, 17 de março de 2025 18:13:19. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora